Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-54.2007.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002419-54.2007.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO WILSON BRANTH - CPF: 283.415.469-49 (APELANTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), CLARICE BRANTL PRESTES - CPF: 778.320.601-82 (APELANTE), ANITA BRANTL - CPF: 584.061.409-25 (APELANTE), ODAIR BRANTL PRESTES - CPF: 025.843.351-58 (APELANTE), DELAIR BRANTL PRESTES - CPF: 015.351.391-88 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. FALECIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. CESSAÇÃO DO MANDATO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Cobrança, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o reconhecimento de abandono da causa, após o falecimento do autor originário e a não regularização do polo ativo no prazo assinalado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, após o falecimento do autor, a intimação exclusiva do advogado constituído é suficiente para caracterizar abandono da causa; (ii) se a ausência de intimação pessoal dos herdeiros inviabiliza a extinção do processo; (iii) se eventual controvérsia acerca do rol de testemunhas poderia ser apreciada diretamente em grau recursal.

III. Razões de decidir
3. O falecimento da parte enseja a suspensão do processo, com a subsequente necessidade de regularização da sucessão processual, nos termos do art. 313, I, §§1o e 2o, do CPC. A extinção por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, conforme art. 485, §1o, do CPC.
4. Com a morte do mandante, extingue-se o mandato anteriormente outorgado, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, não subsistindo poderes ao patrono para representar validamente o espólio ou os herdeiros sem nova outorga.
A intimação exclusiva do advogado do
de cujus
não supre a exigência legal de intimação dos sucessores.

5.
Não demonstrado o esgotamento das medidas aptas à localização e intimação dos herdeiros, inclusive, por meios idôneos previstos na legislação processual, revela-se prematura a extinção do feito por abandono.

6. Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas formulado que segundo o Recorrido é intempestivo inexistindo manifestação expressa do Juízo acerca da alegada preclusão, impõe-se o retorno dos autos à origem para apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância.
7.
À luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, a extinção do processo constitui medida excepcional, somente admissível quando rigorosamente observados os pressupostos legais, o que não se verificou na hipótese.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa, após o falecimento do autor, exige a intimação pessoal dos herdeiros ou do espólio para regularização da sucessão processual, não sendo suficiente a intimação do advogado constituído pelo
de cujus.
2. Ausente o esgotamento das medidas necessárias à regularização do polo ativo, impõe-se a anulação da sentença extintiva, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, I, §§1o e 2o; 485, III e §1o; CC, art. 682, II.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0002419-54-2007

APELANTES:
JOÃO WILSON BRANTH E OUTROS

APELADO:
MAURO ROSALINO BREDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

João Wilson Banth (espólio) e Outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que
julgou extinta, sem análise do mérito
, a
Ação de Cobrança
ajuizada pelos Recorrentes, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que no caso a sentença merece reforma, acrescentando que

ocorre ofensa ao contraditório e ampla defesa, argumentando que
há
petição não apreciada pelo juízo, notadamente a de 08/04/2024, com solicitação de oitiva das testemunhas arroladas ignorada pelo Juízo
a quo
.

Asseveram que não ocorreu a intimação da parte pessoalmente para dar andamento ao processo, deixando de se observar a regra do artigo 485 § 1o do CPC, ensejando a nulidade da sentença.

Ressaltam que
toda a celeuma quanto a habilitação das partes restou superada pela decisão ID 148191622, praticamente um ano antes (22/03/2024),

daquela mencionada no relatório, tendo o Juízo deferido a substituição processual, de modo que as eventuais nulidades anteriores deveriam ter sido objeto de recurso pela parte demandada, estando preclusa a possibilidade réu falar em abandono de causa.

Sustentam que em 08/04/2024, há

petição da parte com solicitação de oitiva das testemunhas arroladas, cujo pedido não foi analisado até o presente momento
e que em 18/09/2024, ocorreu despacho com determinação (de ofício) para o feito ser submetido à CEJUSC, em

26/11/2024,

juntada de termo de audiência inexitosa por ausência de interesse e em

30/12/2024, consta

petição de juntada de substabelecimento sem reserva de iguais poderes,
havendo em 02/04/2025, deferimento de substituição do patrono, oportunidade em que o Juízo deixa de apreciar referido pedido acostado nos autos praticamente um ano 07/05/2025.

Ressaltam que, no caso, não há falar em abandono da causa, acrescentando que em 02/04/2025, o juízo deixou de conhecer de pedido protocolado concernente ao rol de testemunhas

ID 148191622 de 22/03/2024.

Assinalam que
a parte Autora não permaneceu inerte por longos períodos como consta da sentença, pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença reconhecendo-se as nulidades processuais apontadas quanto a inexistência de elementos legais objetivos de abandono da causa, seja porque havia pedido pendente de conhecimento, seja porque não houve intimação pessoal da parte.

Nas contrarrazões
o Apelado sustenta que o processa tramita há anos e
após a citação e contestação, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente a demanda (fls. 126/129 dos autos físicos), considerando apenas o valor do cheque, e indeferindo o pedido de indenização pleiteada por falta de provas, sendo que esse Tribunal de Justiça

em grau de apelação interposta pela parte

autora, anulou a sentença por cerceamento de defesa (Acórdão no 156692/2017),
determinando o retorno dos autos para a realização de prova testemunhal
.

Argumenta que o feito retornou à origem e que em
02/08/2019
, o juízo cumprindo a determinação do Tribunal, designou audiência de instrução para o dia
06/11/2019
e determinou
expressamente para as partes apresentarem
rol de testemunhas antes da audiência
(art. 357, § 4, CPC/2015), sob
pena de preclusão
."
(fl. 209 dos autos físicos), sendo a decisão publicada no DJE em
09/08/2019
,

e o prazo de 15 dias transcorreu
in albis,
tendo a Secretaria certificado o decurso de prazo para os Autores

em

04/11/2019
.

Sustenta que
05/11/2019
, o patrono do autor requereu o adiamento do ato por motivo de doença. O juízo deferiu o pedido e redesignou a audiência para
25/03/2020
e apenas em
28/01/2020
,
meses após o escoamento do prazo legal e da preclusão consumativa já certificada nos autos
, o autor, de forma manifestamente
intempestiva, apresentou seu rol
de testemunhas (ID 37816233).

Alega que a pandemia de COVID-19 interrompeu o curso normal do feito. Em
03/11/2020
,
ocorreu o falecimento do autor originário, João Wilson Branth (certidão de óbito de ID 43281805), sendo que em
11/07/2022
, o Juízo determinou a suspensão do processo por 90 dias para a habilitação dos herdeiros,
sob a cominação expressa:
"sob pena de abandono e extinção do feito"
(ID 89636062), tendo a Secretaria certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação (ID 105589132), sendo que em
01/06/2023
,

visando impulsionar o processo,
o Magistrado determinou a intimação do patrono da parte Autora para promover o regular andamento do processo sob pena de extinção no prazo de 05 (cinco) dias
(ID 115424280), permanecendo inerte, para somente em 23/02/2023 juntar procuração visando a regularização do processo e pedido de dilação de prazo.

Assevera que o Juízo de ofício remeteu o processo ao CEJUSC para tentativa de conciliação, no entanto,
a parte autora sequer compareceu à audiência virtual
a audiência designada para
26/11/2024,

e em razão do descaso do mesmo

o Apelado peticionou (ID 189764751) pugnando pela extinção do feito,
sendo que em
26/08/2025
, o juízo
a quo
, constatando o abandono proferiu a sentença extintiva (ID 205755382).

Argumenta que a sentença não merece modificação, acrescentando que o processo em questão já tramitava há mais de
18 anos
à época da sentença
, e a inércia da parte autora não foi um evento isolado, mas sim um padrão de comportamento contumaz que permeou toda a marcha processual.

Ressalta que

após o retorno dos autos do Tribunal, o juízo determinou, de forma clara e sob pena de preclusão, a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 15 dias (fl. 209).

Ressalta que a decisão foi publicada em 09/08/2019. O prazo transcorreu
in albis,
com certidão cartorária atestando o silêncio (fl. 211).

Alega que a apresentação intempestiva do rol, meses depois, não supre a preclusão consumativa já operada
, sendo que a redesignação do ato não tem o condão de anular os efeitos de um prazo preclusivo já escoado.

Sustenta que ocorreu o falecimento do autor originário
, em 03/11/2020 e que o juízo suspendeu o processo em 11/07/2022, fixando o prazo de 90 dias para habilitação, sob pena de extinção sendo que referido prazo transcorreu sem

manifestação e apenas em 24/02/2023,
os herdeiros começaram a juntar documentos, mas sem a devida procuração outorgada ao causídico.

Argumenta que somente em 05/06/2023 é que as procurações foram juntadas, e mesmo assim, o novo patrono só ingressou nos autos através de substabelecimento em 30/12/2024, mais de
quatro anos
após o óbito do autor.

Verbera que designada audiência de conciliação a parte não compareceu, acrescentando que a alegação de nulidade por falta de intimação da parte pessoalmente não se sustenta e configuraria um premio à desídia da parte autora, acrescentando que
no caso de falecimento da parte, a obrigação de regularizar o polo ativo recai sobre os sucessores.

Argumenta que uma vez intimado o advogado (que ainda detém poderes para atuar no feito até a habilitação) para providenciar a substituição processual sob pena de extinção e este permanece inerte por longo período, a extinção do feito é medida que se impõe
, sendo prescindível a intimação pessoal dos herdeiros, que
sequer integram formalmente a lide naquele momento.

Argumenta que a inércia e a total ausência de impulso processual, culminando no não comparecimento à audiência de conciliação, ratificam o abandono e que o advogado foi intimado "derradeiramente" em 01/06/2023 (ID 115424280) para dar andamento, sob pena de extinção, e a inércia persistiu.

Afirma que a tese de que o processo não poderia ser extinto porque havia "pedidos pendentes de apreciação" – referindo-se à petição de 08/04/2024 (ID 151804352) que requeria a oitiva de testemunhas não se sustenta, acrescentando que a questão referente a prova testemunhal já estava preclusa
e não cabia ao Juízo analisar

um pedido sobre o qual já operara a preclusão,
mas sim constatar a perda da faculdade processual, como de fato ocorreu e foi apontado pelo Réu em sua manifestação.

Alega que os Autores litigam de má fé apegando-se a formalismos vazios para tentar anular uma sentença irreparável, configura nítida litigância de má-fé, por interpor recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80, VII, do CPC), Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação de Cobrança ajuizada pela parte Apelante com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Da análise do processo verifica-se que após ser proferida sentença julgando a ação parcialmente procedente houve interposição de recurso pela parte autora que
levou a anulação da sentença e determinada a realização de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas.

O processo retornou à instância de origem sendo as partes intimadas acerca do referido retorno e para requerer o que de direito em 09/04/2019 (fl. 207 proc. físico), tendo o Autor pleiteado a designação de audiência para serem ouvidas as testemunhas
que seriam arroladas oportunamente
(pag. 208 proc. físico).

Verifica-se que em
02/08/2019
, o Juízo designou audiência de instrução para o dia
06/11/2019, bem como determinou
a intimação das partes para apresentarem o rol de testemunhas antes da referida audiência no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão

(fl. 209 dos autos físicos), não tendo a parte Autora apresentado referido rol no prazo assinalado, constando
certidão datada de 04/11/2019 no sentido de que os patronos das partes intimados mantiveram-se silentes sem arrolar suas testemunhas.

Verifica-se que, posteriormente, em
05/11/2019
, o patrono da parte autora compareceu aos Autos e pleiteou o adiamento do ato por motivo de doença, tendo o Juízo

deferido o pedido
redesignando a audiência para
25/03/2020, e
somente em
28/01/2020
, (fls. 221 processo físico).

Constata-se que ocorreu a suspensão do prazo em razão da pandemia,

sendo que
em 03/11/2020,
houve o falecimento do Autor João Wilson Branth,
conforme (certidão de óbito ID 43281805), tendo o Juízo proferido despacho em
11/07/2022
, ID 348417890

determinando a suspensão do processo
por 90 dias para a habilitação dos herdeiros
, sob a cominação expressa:
"sob pena de abandono e extinção do feito"
. Constando o seguinte:

“
Com fulcro no art. 313, I, §2°, II, do CPC, Diante do comprovado óbito do autor,
SUSPENDO
o processo por 90 (noventa) dias, prazo em que o advogado da parte autora deverá promover a habilitação dos herdeiros/representante do espólio no processo, com juntada de documentos pessoais, procuração e o que se fizer necessário, para que sejam integrados no polo ativo da demanda,
sob pena de abandono e extinção do feito”.

Verifica-se ocorreu a intimação do advogado que havia sido constituído pelo
de cujus
transcorrendo o prazo sem manifestação.

Com efeito, com o falecimento do Autor suspende-se o processo, ocorrendo a transmissão do direito em litígio, cabendo
ao Juízo determinar a intimação do espólio ou de quem for seu sucessor ou dos herdeiros pelos meios que considerar mais adequado para manifestarem interesse na sucessão

processual e promoverem a devida habilitação no prazo designado
(artigo 313 inciso I § 1o e 2o do CPC),
sob pena de extinção do processo sem análise do mérito.

Necessário anotar, inclusive, que com a morte da parte cessam os efeitos do mandato outorgado
pelo falecido (artigo 682 inciso II do CC).

Dessa forma, não incumbe ao procurador da parte falecida a regularização processual mas aos herdeiros, portanto, deve o Juízo intimar os herdeiros para que se habilitem nos Autos a fim de regularizar o pólo ativo da ação,
exaurindo para tanto as possibilidades inclusive a intimação por meio de edital se for necessário, situação que não ocorreu no caso em análise.

A partir de então uma vez intimados e ocorrendo a inércia o processo poderá ser extinto sem análise do mérito ou seja, se após a intimação dos herdeiros não ocorrer a habilitação nos Autos quando resta comprovada a inércia e a irregularidade da representação o processo poderá ser extinto até mesmo em razão da ausência de pressuposto processual para seu regular desenvolvimento.

No caso em análise, constata-se que ocorreu a intimação do advogado que havia sido constituído pelo
de cujus
para promover a regularização processual, sob pena de extinção, não sendo realizada a intimação dos herdeiros para referida providencia,

quando referido ônus cabe aos mesmos.

Nesse contexto,

não se demonstra razoável que ocorra a extinção do processo sem análise do mérito por abandono até porque constata-se que o Espólio do
de cujus

habilitou-se nos Autos,

conforme ID 348418356.

Dessa forma, tenho que a sentença merece reforma para regular andamento do processo, valendo ressaltar que a extinção do processo sem análise do mérito por abandono demanda a intimação da parte pessoalmente para se manifestar situação não ocorrente no presente caso na medida em que
a intimação para adotar providencias sob pena de extinção ocorreu apenas na pessoa do advogado
que havia sido constituído pelo
de cujus
quando, inclusive, a procuração já havia, inclusive,

cessado seus efeitos, conforme já fundamentado.

Quanto a necessidade de intimação da parte para ensejar a extinção do processo anoto

que o artigo
Art. 485 do CPC dispõe o seguionte:

Art. 485

O juiz não resolverá o
mérito
quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o
processo
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6o Oferecida a contestação,
a
extinção
do
processo
por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Da análise dos Autos, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono de causa pelos Apelantes, na medida em que constata-se que após o falecimento do Autor da ação não ocorreu a intimação dos herdeiros para adotarem as providencias necessárias ao andamento do processo sob pena de extinção sem análise do mérito.

No pertinente ao rol de testemunhas apresentado o Apelado alega ser intempestivo, havendo nos Autos e petição apresentada no ID 348418363 em que os Apelantes

pleitearam a oitiva das testemunhas anteriormente arroladas não havendo pronunciamento judicial seja para afastar ou não a pretensão dos Apelantes, de forma que este ponto em específico deve ser objeto de análise pelo Juízo sob pena de supressão de instância.

Diante dessas considerações, e considerando o Princípios da Primazia do Julgamento de Mérito, dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular a sentença e determinar o retorno dos Autos à Instância de origem para regular andamento

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026